Tribunal: TJPA
Processo: 0003328-68.2014.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003328-68.2014.8.14.0005

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, MARIA LINDINALVA BARBOSA DA COSTA BRITO DE OLIVEIRA

APELADO: KELLDA NORCIA LIENNE GLUGOSKI SCRAVON DOS SANTOS BRITO DE OL, MARCIA GLUGOSKI SCRAVON DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0003328-68.2014.8.14.0005.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV.

APELADO: KELLDA NORCIA LIENNE GLUGOSKI SCRAVON DOS SANTOS BRITO DE OLIVEIRA.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE E O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO VENCIDAS E VINCENDAS. PENSÃO POR MORTE. DIREITO DE RECEBIMENTO DO RETROATIVO A DATA DO ÓBITO. BENEFICIÁRIO ABSOLUTAMENTE INCAPAZ NÃO PODE SER PREJUDICADO PELA INÉRCIA DO SEU REPRESENTANTE LEGAL. PRECEDENTES. VALOR DO BENEFÍCIO DISPONIBILIZADO DE FORMA IRREGULAR À OUTRA BENEFICIÁRIA. CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0003328-68.2014.8.14.0005.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV.

APELADO: KELLDA NORCIA LIENNE GLUGOSKI SCRAVON DOS SANTOS BRITO DE OLIVEIRA, representada por sua genitora MARCIA GLUGOSKI SCRAVON DOS SANTOS.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por
IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Altamira, nos autos da Ação Ordinária para concessão de pensão por morte e o pagamento de prestação vencidas e vincendas, ajuizada por
KELLDA NORCIA LIENNE GLUGOSKI SCRAVON DOS SANTOS BRITO DE OLIVEIRA, representada por sua genitora MARCIA GLUGOSKI SCRAVON DOS SANTOS,
a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Consta dos autos que
KELLDA NORCIA LIENNE GLUGOSKI SCRAVON DOS SANTOS BRITO DE OLIVEIRA,
representada por sua genitora
MARCIA GLUGOSKI SCRAVON DOS SANTOS
ingressou com
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE
contra
IGEPREV e MARIA LINDINALVA BRITO DE OLIVEIRA.

Consta dos autos que a apelada/autora era filha de ANTONIO BRITO DE OLIVEIRA, falecido em 28.11.2011, o qual era servidor público estadual. A apelada por ser filha do de cujus, requereu junto ao IGEPREV o benefício da pensão por morte, ocorre que apesar da solicitação, a apelada não recebeu nenhum benefício, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

O Magistrado a quo, após os tramites legais, julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o IGEPREV ao pagamento de forma integral e em parcela única dos valores não recebidos à título de cota de pensão por morte para a autora/apelada. Bem como, julgou extinto o processo em relação a MARIA LINDINALVA BARBOSA DA COSTA BRITO DE OLIVEIRA, em razão de ilegitimidade passiva.

O IGEPREV opôs embargos de declaração, o qual foi rejeitado.

A autora/apelada peticionou propondo um acordo judicial.

O IGEPREV peticionou informando que não possui interesse em conciliar.

O IGEPREV interpôs recurso de apelação, aduzindo ilegitimidade passiva do IGEPREV e princípio da causalidade, bem como impossibilidade de condenação da autarquia sobre os valores retroativos e honorários sucumbenciais.

Alega que o apelante não deu causa à instauração da lide, bem como não deve ser condenado ao pagamento de valores retroativos, que já forma pagos a outra titular da pensão, Sra. Lindinalva Barbosa, quem deverá restituir as quantias recebidas.

Afirma ainda, que restou caracterizada a carência documental para a efetivação da pensão em favor da recorrida, provocando assim o atraso para o início do pagamento. Portanto, segundo o apelante, fora responsabilidade da apelada a complementação da documentação para que fosse efetivada a cota parte da pensão tratada, desta forma não foi o apelante que deu causa a demanda.

Ao final requereu o provimento do recurso para reformar a sentença apelada.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, id 12094036.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar, em observância à Recomendação nº. 34 do CNMP.

É o Relatório.

VOTO

Processo nº. 0003328-68.2014.8.14.0005.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV.

APELADO: KELLDA NORCIA LIENNE GLUGOSKI SCRAVON DOS SANTOS BRITO DE OLIVEIRA, representada por sua genitora MARCIA GLUGOSKI SCRAVON DOS SANTOS.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Analisando os autos, verifico que o Magistrado a quo julgou parcialmente procedente a ação, para extinguir o feito com relação a requerida MARIA LINDINALVA BARBOSA DA COSTA BRITO DE OLIVEIRA e condenar o IGEPREV a pagar de forma integral e em parcela única à autora, os valores não recebidos à título de cota de pensão por morte, no período vindicado na inicial, deduzidos os valores eventualmente quitados.

O Apelante alega sua ilegitimidade passiva, posto que afirma não ter dado causa à instauração da lide, uma vez que o pagamento foi feito à outra pensionista, de forma que pagar novamente seria incoerente com o ordenamento jurídico.

Alega ainda o apelante que após a análise empreendida no pleito administrativo, restou verificado carência documental para a correta implementação da cota parte da apelada. Portanto, o atraso no pagamento da pensão não foi responsabilidade do IGEPREV e sim da autora que não fez a juntada de documento necessário ao processo administrativo.

Pois bem, a preliminar de ilegitimidade passiva, confunde-se com a alegação do mérito, portanto passo a analisar conjuntamente.

Em observância aos documentos juntados aos autos, verifico que quando do falecimento do assegurado, a autora tinha idade inferior a 12 anos, portanto, era absolutamente incapaz.

De posse desta informação, venho destacar que o art. 74 da Lei 8231/91 estabelece:

Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data:

I - do óbito, quando requerida até trinta dias depois deste;

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior;

III - da decisão judicial, no caso de morte presumida.

Porém, existe uma exceção quando se trata de dependente absolutamente incapaz, a qual se ancora nos art. 198, inciso I do CC c/c o art. 103, parágrafo único da lei de Benefícios. Vejamos:

Art. 198 do CC:

Art. 198. Também não corre a prescrição:

I - contra os incapazes de que trata o art. 3o;

Art. 103, parágrafo único da lei de Benefícios:

Art. 103.
O prazo de decadência do direito ou da ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício e do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão de benefício é de 10 (dez) anos, contado: (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

Parágrafo único
. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil. (Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997)

Em sendo assim, conforme legislação supratranscrita, vislumbro que a inscrição tardia ou a juntada de documentação fora do prazo, quando se trata de dependente absolutamente incapaz, não impede a percepção dos valores que lhe são devidos desde a data do óbito, posto que o beneficiário incapaz não pode ser prejudicado pela inércia de seu representante legal, além do que, contra o mesmo não corre a prescrição.

Segue jurisprudência quando ao assunto:

PREVIDENCIÁRIO
.
PENSÃO POR MORTE
.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO
.
RETROAÇÃO DA DIB A DATA DO ÓBITO
.
POSSIBLIDADE
.
FILHO MENOR DE 16 ANOS QUANDO DA DER
.
HONORÁRIOS
.

1. Como é corrente, a formalização tardia da inscrição de dependente absolutamente incapaz não impede a percepção dos valores que lhe são devidos desde a data do óbito, não obstante os termos do inciso
II
do artigo
74
da Lei nº
8.213
/91, instituído pela Lei nº
9.528
/97, pois não pode ser prejudicado pela inércia de seu representante legal, até porque contra ele não corre prescrição, a teor do art.
198
, inciso
I
, do
Código Civil
c/c os artigos
79
e
103
,
parágrafo único
da
Lei de Benefícios
. A prescrição começa a correr somente a partir da data em que completar 16 anos, quando passa a ser relativamente incapaz.

2. Hipótese em que é devido ao autor - filho do de cujus, menor de 16 anos ao tempo do requerimento administrativo - o pagamento de pensão desde o óbito do segurado até a data em que ele completar 21 anos de idade.

3. Verba honorária majorada em razão do comando inserto no
§ 11
do art.
85
do
CPC/2015
.

(Tribunal Regional Federal da 4ª Região TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL: AC 5011192-66.2019.4.04.7003 PR 5011192-66.2019.4.04.7003)

PREVIDENCIÁRIO
.
PENSÃO POR MORTE
.
QUALIDADE DE DEPENDENTE
-
FILHO MAIOR INVÁLIDO
.
RETROAÇÃO DA DIB À DATA DO ÓBITO DO SEGURADO
.
HONORÁRIOS
.

1. Para a obtenção do benefício de pensão por morte deve a parte interessada preencher os requisitos estabelecidos na legislação previdenciária vigente à data do óbito, consoante iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte.

2. No caso dos autos, restou devidamente comprovada através da documentação constante no processo a invalidez do filho maior e, consequentemente, a dependência econômica em relação ao genitor falecido.

3. O termo inicial da pensão por morte requerida por absolutamente incapaz retroage à data do óbito, não estando sujeito aos efeitos da prescrição, uma vez que a mora do representante legal não pode prejudicá-lo.

4. Verba honorária majorada em razão do comando inserto no
§ 11
do art.
85
do
CPC/2015
. Tribunal Regional Federal da 4ª (Região TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL: AC 5003693-73.2020.4.04.7010 PR 5003693-73.2020.4.04.7010)

PREVIDENCIÁRIO
.
PENSÃO POR MORTE
.
ABSOLUTAMENTE INCAPAZ
. ART.
198
DO
CC
.
RETROAÇÃO DA DIB
.
DATA DO ÓBITO
.

A formalização tardia da inscrição de dependente absolutamente incapaz não impede a percepção dos valores que lhe são devidos desde a data do óbito, não obstante os termos do inciso
II
do artigo
74
da Lei nº
8.213
/91, instituído pela Lei nº
9.528
/97, pois a parte não pode ser prejudicada pela inércia de seu representante legal, até porque contra ela não corre prescrição, a teor do art.
198
, inciso
I
, do
Código Civil
c/c os artigos
79
e
103
,
parágrafo único
, da
Lei de Benefícios
. Desse modo, o benefício é devido (DIB) a partir do óbito do instituidor.

(Tribunal Regional Federal da 4ª Região TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL: AC 5001739-68.2020.4.04.7114 RS 5001739-68.2020.4.04.7114)

In casu
, a autora ao pleitear o benefício tinha idade inferior a 12 anos e, apesar de se habilitar para o recebimento da pensão, por razão de atraso na apresentação de documentação, não teve seu benefício concedido a tempo, o qual foi direcionado a outros beneficiários. Não pode a autora ser prejudicada pela ação do apelante que, mesmo diante do pedido de habilitação, em razão de ausência de uma documentação, disponibilizou o valor integral do benefício a outra pessoa.

A justificativa de que o Apelante não teve responsabilidade pela inércia da representante legal da autora, não autoriza o mesmo a dispor do valor integral em favor de outros beneficiários.

Ademais, não há que se falar em incoerência da determinação de pagamento do valor retroativo não recebido pela autora, posto que o valor foi repassado a outra beneficiária, uma vez que consta dos autos documento emitido à beneficiária MARIA LINDINALVA BARBOSA DA COSTA BRITO DE OLIVERIA, no qual o órgão apelante notifica a mesma de que deverá ser feita a devolução dos valores recebidos indevidamente. Documento constante do ID 12093999, pag. 14.

Portanto, a autora tem direito ao recebimento do valor retroativo, considerando que posteriormente o benefício foi implementado em favor da mesma, desta forma, deve receber apenas o valor que não lhe foi disponibilizado a contar da data do óbito, sendo observado os valores já recebidos, nos moldes da sentença a quo.

Quanto a alegação de que o apelante não deu causa a ação, de forma que não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, também não merece prosperar, a vista de que, conforme demonstrado, o apelante deu causa sim ao ingresso da ação, quando negou a autora o recebimento dos valores retroativos, que foram pagos, de forma irregular, a outro beneficiário.

Portanto, segue mantida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Ante o exposto, rejeito a preliminar e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação cível, para manter inalterada a sentença a quo.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 22/05/2023